Tribunal: TJDFT
Processo: 0000637-03.2019.8.07.0005
Órgão julgador: SEBASTIÃO COELHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-07-09
Data de publicação: 2020-07-25

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO COM EMPREGO DE ARMA DE FOGO. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. DOSIMETRIA DA PENA. CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME. MAUS ANTECEDENTES. SENTENÇA MANTIDA.

1. Devidamente comprovadas a materialidade e a autoria, não há que se falar em absolvição por insuficiência de provas.

2. Valorado como causa de aumento da pena no crime de roubo, o emprego de arma de fogo não pode ser usado também na primeira fase para aumentar a pena-base, sob pena de bis in idem.

2. Recursos conhecidos e desprovidos.